Tribunal: TJPA
Processo: 0807054-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807054-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE REPARAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 PRESENTES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. LAUDOS MEDICOS QUE APONTAM A LESÃO E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. RISCO RESULTANTE DA DEORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SEQUELAS GRAVES E NÃO MERAMENTE ESTÉTICAS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO SE APLICA. DIREITO PROVAVEL. LESÃO IRREVERSÍVEL. POSSIBILIDADE DE REAVER VALORES PELOS MEIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC

II -
A probabilidade do direito resta demonstrada nos autos, na medida em que tanto o laudo realizado pelo Instituto Renato Chaves quanto os laudos particulares juntados apontam para o fato de que o Agravado apresenta sequelas decorrentes do acidente que supostamente fora de responsabilidade da Agravante, necessitando de realização de cirurgia de reconstrução parcial de orelha esquerda, estando demonstrado que houve a amputação parcial do membro e perda de parte da audição.

III - resta configurado o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que as sequelas que restaram ao Agravado são graves e não apenas de cunho estético, sendo imperioso que lhe seja garantido desde logo o acesso ao tratamento clínico apontado nos autos, sob pena de se estar prolongando seu sofrimento e quem sabe lhe gerando males ainda maiores.

IV – É muito mais gravoso reformar a decisão através do presente agravo do que manter a decisão
a quo.
Ademais, estamos diante de uma grande empresa de transportes, que certamente não vai ter sua saúde financeira abalroada por conta de uma tutela que determina o pagamento de R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

V - No tocante a irreversibilidade da medida, acertada a decisão agravada ao basear-se no enunciado 40 da I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, segundo o qual
A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.
Ademais, caso ao final da demanda a pretensão autoral seja julgada improcedente, a empresa agravante terá à sua disposição todos os meios legais para reaver s valores despendidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807054-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADO: EMMANOEL ILKO CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO FERREIRA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos C/C Obrigação de Reparar com Pedido de Tutela Antecipada e Tutela Cautelar de nº 0806323-42.2019.8.14.0006, movida em desfavor de
SERGIO AUGUSTO FERREIRA
.

A decisão guerreada deferiu a medida liminar em favor do agravado, determinando que o agravante realizasse o pagamento referente a realização de cirurgia, bem como custeio com tratamento auditivo, pelos danos causados ao agravado advindos do acidente, no valor de R$ 41.000,500 (quarenta e um mil e quinhentos), devendo ser cumprida no prazo de 10 dias, tendo fixado multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

A agravante interpôs o presente recurso, com o fito de modificar a decisão guerreada, alegando que o juiz não deveria ter concedido a medida liminar, posto que não há elementos suficientes na petição do agravado que ensejem a probabilidade do direito, tendo em conta que a vinculação entre as partes seria decorrente apenas de um boletim de ocorrência policial.

Por fim, requereu a
suspensão do cumprimento
da decisão guerreada até a decisão do presente recurso, o que fora indeferido por esta Relatora.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807054-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADO: EMMANOEL ILKO CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO FERREIRA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos C/C Obrigação de Reparar com Pedido de Tutela Antecipada e Tutela Cautelar de nº 0806323-42.2019.8.14.0006, movida em desfavor de
SERGIO AUGUSTO FERREIRA
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Magistrado de piso, no sentido de que a probabilidade do direito resta demonstrada nos autos, na medida em que tanto o laudo realizado pelo Instituto Renato Chaves quanto os laudos particulares juntados apontam para o fato de que o Agravado apresenta sequelas decorrentes do acidente que supostamente fora de responsabilidade da Agravante, necessitando de realização de cirurgia de reconstrução parcial de orelha esquerda, estando demonstrado que houve a amputação parcial do membro e perda de parte da audição.

Também resta configurado o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que as sequelas que restaram ao Agravado são graves e não apenas de cunho estético, sendo imperioso que lhe seja garantido desde logo o acesso ao tratamento clínico apontado nos autos, sob pena de se estar prolongando seu sofrimento e quem sabe lhe gerando males ainda maiores.

Assim, entendo ser muito mais gravoso reformar a decisão através do presente agravo do que manter a decisão
a quo.
Ademais, estamos diante de uma grande empresa de transportes, que certamente não vai ter sua saúde financeira abalroada por conta de uma tutela que determina o pagamento de R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

No tocante a irreversibilidade da medida, tenho a ressaltar que também entendo acertada a decisão agravada ao basear-se no enunciado 40 da I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, segundo o qual
A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

Ademais, caso ao final da demanda a pretensão autoral seja julgada improcedente, a empresa agravante terá à sua disposição todos os meios legais para reaver os valores despendidos.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022